Tribunal: TJDFT
Processo: 0002042-35.2009.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.

2. As circunstâncias qualificadoras do crime só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas. Na espécie, as provas carreadas aos autos autorizam a manutenção da qualificadora do motivo torpe para livre apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.